Tribunal: TJMT
Processo: 0003641-89.2011.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003641-89.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), I. M. DE QUEIROZ & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 05.931.419/0001-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), I. M. DE QUEIROZ & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 05.931.419/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial nomeada aos executados, requerendo a condenação do banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a extinção do feito executivo por prescrição.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento da prescrição do título executivo impõe ao exequente o ônus de arcar com os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nomeada curadora especial dos executados.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
4. No caso concreto, a extinção do feito executivo decorreu do reconhecimento da prescrição, mas a origem do processo deve-se à inadimplência dos executados, que deram causa à ação ao não cumprirem a obrigação consubstanciada em Nota de Crédito Comercial.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, mesmo na hipótese de prescrição intercorrente ou extinção da execução por prescrição, o exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários quando o ajuizamento da execução decorreu da conduta inadimplente do devedor (REsp 1.545.856/CE).

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da causalidade impõe que os honorários advocatícios sejam suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
2. A extinção da execução por prescrição não impõe automaticamente ao exequente o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a origem da demanda decorre da inadimplência do devedor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
I.M de Queiroz & CIA LTDA
e
Isac Marques de Queiroz
, representados pela Defensoria Pública/MT, em curadoria especial, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face dos ora recorrentes.

A sentença reconheceu a prescrição do título originário e declarou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 206, §3º, VIII do Código Civil.

Deixou de condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 243743809), em síntese, sustenta a Defensoria Pública que o Juízo a nomeou para atuar como curadora especial, e que ao acolher sua tese de defesa de prescrição do título, é cabível a fixação de verba sucumbencial.

Prequestiona os dispositivos invocados, em especial o artigo 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 e artigos 85 e 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 243743812).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o recurso no pedido de condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

No caso, a recorrente foi nomeada curadora especial dos executados, nos autos da execução de título extrajudicial, após a citação por edital, para proceder defesa dos interesses dos requeridos.

A ação executiva foi julgada extinta nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 206, §3º, VIII do Código Civil, com reconhecimento da prescrição do título. Contudo isentou o banco exequente ao pagamento das custas e honorários.

Isto decorre do princípio da causalidade, segundo o qual as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

Na hipótese, o apelado ingressou com a execução e não obteve êxito na localização da parte executada, sendo-lhe nomeado curador especial.

Verifica-se ainda que o exequente teve frustrado o seu direito de crédito em razão da ocorrência de prescrição do título, o que ensejou a extinção do feito executivo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como se observa, apesar da ocorrência da prescrição do título, não há como impor ao exequente o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, ao deixarem de adimplir obrigação líquida e certa consubstanciada em “Nota de Crédito Comercial”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução.

2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados.

3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).

5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 15/12/2020.) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Desse modo, embora a atuação vitoriosa da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, no caso em questão,
à luz do princípio da causalidade
, não é possível condenar o exequente ao pagamento da referida verba.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025